Tribunal: TJSP
Processo: 2184434-03.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. Contratação do PEX no período abrangido pela ACP. Questionamento sobre a inclusão do valor referente à dobra acionária no cálculo da diferença acionária. Requerimento expresso na inicial. Montante concedido na sentença. Recurso da ré pela exclusão da dobra. Acórdão que tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção à dobra acionária. Declaratórios voltados

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. Contratação do PEX no período abrangido pela ACP. Questionamento sobre a inclusão do valor referente à dobra acionária no cálculo da diferença acionária. Requerimento expresso na inicial. Montante concedido na sentença. Recurso da ré pela exclusão da dobra. Acórdão que tratou dos critérios de cálculos sem fazer qualquer menção à dobra acionária. Declaratórios voltados contra parte do acórdão que concedeu a dobra acionária, o que, em verdade, não ocorreu.

Muito embora a questão não tenha sido tratada no acórdão, o entendimento apresentado na sentença está correto, ainda que o fundamento tenha sido alterado pela Turma Julgadora. Dobra acionária devida. Precedentes do STJ. Declaratórios conhecidos, mesmo que opostos sobre fato não inserto no acórdão, mas rejeitados, vez que devida a dobra acionária.

- Embargos declaratórios rejeitados.